Tribunal: TJMT
Processo: 1024135-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1024135-08.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de furto qualificado, consistente na subtração de 300 metros de cabo de cobre; (ii) prisão preventiva imposta sob o fundamento do risco de reiteração delitiva; (iii) paciente possui uma ação penal em curso pela suposta prática do delito de embriaguez ao volante e um registro criminal referente à ação penal em que foi reconhecida a prescrição do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (iv) paciente primário, com bons antecedentes e residência fixa.
3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem: (i) saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva do paciente; (ii) verificar se há gravidade concreta do delito ou risco de reiteração delitiva capaz de elidir os predicados pessoais do paciente e, por conseguinte, autorizar a medida segregatícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A custódia cautelar, dado o seu caráter excepcional e subsidiário, é reservada apenas às hipóteses em que as alternativas legais menos severas se mostrem insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
6. Na espécie, os registros criminais do paciente não justificam a necessidade da prisão preventiva, o suposto modus operandi empregado não se mostra extremamente reprovável e o delito não foi praticado mediante violência ou grave ameaça.
7. As condições subjetivas favoráveis merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, 282, § 6o, 312, 319, 648, I; CP, art. 180, caput, e 311.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 162.506/PA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024135-08.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), WALLIS ARCANJO DE SOUZA - CPF: 864.982.741-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 18.725.804/0025-90 (VÍTIMA), JOCINEY ARRUDA PIRES registrado(a) civilmente como JOCINEY ARRUDA PIRES - CPF: 022.099.361-01 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de furto qualificado, consistente na subtração de 300 metros de cabo de cobre;
(ii)
prisão preventiva imposta sob o fundamento do risco de reiteração delitiva;
(iii)
paciente possui uma ação penal em curso pela suposta prática do delito de embriaguez ao volante e um registro criminal referente à ação penal em que foi reconhecida a prescrição do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica;
(iv)
paciente primário, com bons antecedentes e residência fixa.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva do paciente;
(ii)
verificar se há gravidade concreta do delito ou risco de reiteração delitiva capaz de elidir os predicados pessoais do paciente e, por conseguinte, autorizar a medida segregatícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A custódia cautelar, dado o seu caráter excepcional e subsidiário, é reservada apenas às hipóteses em que as alternativas legais menos severas se mostrem insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

6. Na espécie, os registros criminais do paciente não justificam a necessidade da prisão preventiva, o suposto
modus operandi
empregado não se mostra extremamente reprovável e o delito não foi praticado mediante violência ou grave ameaça.

7. As condições subjetivas favoráveis merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
parcialmente concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, 282, § 6o, 312, 319, 648, I; CP, art. 180,
caput
, e 311.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 162.506/PA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Jociney Arruda Pires
em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, considerando o risco de reiteração delitiva.

De modo a contextualizar os autos, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal que visa apurar a suposta prática do delito de furto qualificado (artigo 155, §4o, II e IV, do Código Penal) contra a empresa Telemont Engenharia de Telecomunicações.

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que decreto cautelar estaria apoiado em fundamentos genéricos, sem individualização das circunstâncias relativas ao paciente.

Destaca que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Assinala que a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade, porquanto mais gravosa que a eventual pena a ser aplicada.

Por fim, salienta que cautelares menos gravosas seriam suficientes para se alcançar os fins pretendidos com a segregação cautelar.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 301201868).

As informações de praxe não foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 308347375).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
concessão da ordem
(id. 312060852).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, no pedido de revogação ou substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas, ao argumento de que o requisito
periculum libertatis
não estaria demonstrado.

Infere-se dos autos que, na data de 09/julho/2025, uma denúncia anônima informou que um veículo VW Gol estaria circulando por diversos bairros da cidade com dois indivíduos a bordo, os quais estariam cortando cabos de cobre na localidade.

Durante as buscas, o veículo, ocupado pelo paciente e pelo corréu Wallis Arcanjo de Souza, foi avistado trafegando em alta velocidade na saída da cidade, o que motivou a abordagem dos ocupantes do automóvel.

Durante a inspeção veicular, os agentes policiais encontraram 300 (trezentos) metros de cabos de cobre acondicionados no porta-malas do automóvel.

A dupla foi presa em flagrante e conduzida à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão preventiva do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, nos termos a seguir:

“[...] Verifica-se que, no caso em análise, o autuado foi preso em flagrante delito, pela prática do crime de furto qualificado nesta comarca.

A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados.

O fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade do injusto e indícios de autoria, está demonstrado através do Boletim de Ocorrência, termo de depoimento, auto de avaliação e relatórios.

O periculum libertatis decorre do risco que a liberdade do custodiado representa à ordem pública.

Há indicativos, de que o autuado Jociney Arruda Pires, possui vida pregressa voltada ao meio criminoso, não se tratando, portanto, de atuação esporádica ou aventureira, razão pela qual a atuação estatal deve se dar de forma compatível com a aparente lesão causada ao bem jurídico penalmente tutelado.

Em consulta ao sistema (https://sec.tjmt.jus.br/) constou a existência de vários registros criminais, em desfavor do autuado [...]”
(id. 301131371, p. 75).

Estabelecido esse panorama, a ordem comporta
parcial concessão
.

A prisão preventiva (
stricto sensu
) e as medidas cautelares de natureza pessoal introduzidas pela Lei n. 12.403/2011 devem estar amparadas em prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) e atender a uma das hipóteses legais justificadoras (
periculum libertatis
).

Apesar da identidade de requisitos e pressupostos legais, a custódia cautelar, dado o seu caráter excepcional e subsidiário, é reservada apenas às hipóteses em que as alternativas legais menos severas se mostrem insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 282, § 6o).

Como destacado pelo Supremo Tribunal Federal, “
a prisão preventiva somente se justifica na hipótese de impossibilidade que, por instrumento menos gravoso, seja alcançado idêntico resultado acautelatório
” (HC n. 126.815/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.8.2015).

Na hipótese, a prova de existência do delito e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) são extraídos do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Auto de Avaliação Indireta e dos depoimentos dos policiais.

Em paralelo, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, em observância ao risco de reiteração delitiva, evidenciado pelos registros criminais do paciente:
(i)
Ação Penal em curso n. 1021731-86.2024.8.11.0042, referente ao delito previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/97; e
(ii)
Ação penal n. 0017833-63.2016.8.11.0042, referente ao delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

Não obstante a idoneidade dos fundamentos do decreto cautelar, o cenário delineado nos autos não evidencia a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, pois o suposto
modus operandi
empregado não se mostra extremamente reprovável e os delitos não foram praticados mediante violência ou grave ameaça.

Do mesmo modo, os registros criminais do paciente não justificam a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública. Verifica-se que nos autos n. 0017833-63.2016.8.11.0042 foi reconhecida prescrição da pretensão punitiva estatal e extinta a punibilidade. Já em relação aos autos 1021731-86.2024.8.11.0042, nota-se que se trata da apuração da suposta prática de delito de embriaguez ao volante, infração penal que não é dotada de gravidade excessiva a justificar a imposição da medida mais gravosa.

Assim, apesar de não se ignorar que os registros criminais são capazes de fundamentar, validamente, a imposição da prisão preventiva, em vista do risco de reiteração delitiva, na espécie, a medida se mostra desproporcional, pois os fatos não são graves o suficiente para concluir pela presença de concreto risco de reiteração delitiva.

Em outras palavras, não se verifica habitualidade delitiva a justificar a imposição da medida segregatícia, que, como é sabido, deve ser aplicada como
ultima ratio
.

Ademais, os documentos que instruem o
writ
anotam que o paciente é primário, tem endereço certo e mantém vínculos familiares e sociais na localidade, sinalizando ser pouco provável que empregue subterfúgios para se eximir de futura e eventual aplicação da lei penal.

Nesse ponto, as condições subjetivas favoráveis, no caso, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia (STJ, AgRg no RHC n. 162.506/PA, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 2/3/2023).

Sob esse contexto, sem desconsiderar a gravidade do delito pelo qual o paciente está sendo processado, mas à evidência do contexto fático e dos predicados pessoais favoráveis, mostra-se possível a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas, respeitando a característica da segregação cautelar de ser a
ultima ratio
.

Pelo exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva do paciente
Jociney Arruda Pires
pelas seguintes medidas cautelares:
(i)
comparecimento mensal ao Juízo da localidade em que reside para informar e justificar suas atividades;
(ii)
proibição de se ausentar do município onde reside, sem prévia autorização judicial;
(iii)
monitoramento eletrônico pelo prazo 03 (três) meses, podendo ser renovado a critério do Juízo de origem;
(iv)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais.

Em tempo, nada impede que o Juízo a quo oficiante estabeleça outras providências cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo fatos novos, até mesmo volte a decretar a medida extrema.

É como voto.

Por conseguinte, determino as seguintes providências:

i)
a expedição de
alvará de soltura
em favor do paciente Jociney Arruda Pires pela Diretoria desta Câmara Criminal, no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0), em conformidade com o art. 6o, § 1o, da Resolução n. 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

ii)
o envio ao Juízo de origem e à autoridade responsável pelo estabelecimento prisional onde o paciente está custodiado cópia desta decisão e do respectivo alvará de soltura, para fiscalização e cumprimento.

ii.i)
advirta-se à autoridade prisional que deverá informar o cumprimento da ordem de soltura ao endereço eletrônico quarta.secretariacriminal@tjmt.jus.br, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para os devidos registros no BNMPe controle processual.

ii.ii)
do mesmo modo, informe-se à autoridade prisional que, na eventual falta de condições ou recursos para instalação imediata do aparelho de vigilância eletrônica indireta, a unidade prisional deverá colocar o paciente em liberdade, agendar a instalação do equipamento no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos e advertir ao paciente que o não comparecimento para instalação do equipamento acarretará o restabelecimento da custódia preventiva, nos termos do art. 282, § 4o, do Código de Processo Penal.

Informo, por fim, que em caso de dúvidas quanto às condições impostas, o paciente deverá procurar seu advogado constituído, a Defensoria Pública ou a secretaria do Juízo de origem, preferencialmente no mesmo dia da soltura ou no primeiro dia útil subsequente.

Cumpra-se com urgência, independentemente de publicação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025